Tribunal: STF
Processo: RE 1434529
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. REENQUADRAMENTO E REAJUSTE VENCIMENTAL IMPLEMENTADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. SERVIDOR BENEFICIADO AO LONGO DE TODA CARREIRA COM AS MESMAS PRERROGATIVAS CONFERIDAS AO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA DESDE A PROGRESSÃO EFETIVADA VOLUNTARIAMENTE PELO ESTADO NO ANO DE 2014. TEMA 1157 DO STF. DISTINGUISHING. VIA INADEQUADA PARA DESTITUIR SUPOSTA ILEGALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014. PUBLICAÇÃO NOS CENTO E OITENTA DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO DO TITULAR DO PODER EXECUTIVO. REAFIRMAÇÃO E REMODULAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS EM LEI NOVA SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO-INVALIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 37, inciso II e § 3º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como afirma que o Tribunal de origem divergiu da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 37. 



    Alega, ainda, que: 



    “A decisão vergastada contraria não só os já citados preceitos constitucionais, mas também a jurisprudência pacífica da Suprema Corte, como se observa abaixo: 



    TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’”.



    Aduz, em síntese, que o “acórdão recorrido concedeu o reenquadramento em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, sendo que o impetrante é servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 19881 , ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada no referido Tema nº 1.157 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, colhem-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “O que se infere dos autos, é que a servidora progrediu para a CLASSE III, PADRÃO “E” em 19/12/2014, por ato do Poder Executivo estadual, conforme Diário Oficial do Estado juntado aos autos (ID n° 5008740). 



    No entanto, no período de dezembro de 2014 a dezembro de 2019, não houve a efetiva progressão na carreira, com a mudança de classe e padrão e a implantação da remuneração correspondente, conforme contracheques anexados à inicial, o que, segundo informa a parte autora, somente ocorreu em fevereiro do ano de 2020. 



    Dessa forma, a questão discutida nos autos difere da seguinte tese fixada pelo STF no Tema 1157: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).’



    No presente caso, a progressão na carreira foi efetuada voluntariamente pelo Estado do Piauí e o que busca a autora é tão somente a remuneração retroativa em decorrência da progressão ocorrida em dezembro de 2014 até janeiro de 2020, quando sua progressão foi efetivamente implementada.



    Portanto, esta ação não se trata da via adequada para atender interesse do ente público quanto à desconstituição de eventual ilegalidade na situação funcional da servidora. Para tanto, cabe ao Estado se valer de ação judicial própria ou de procedimento administrativo, no qual assegure a ampla defesa e o contraditório. 



    Em conclusão, tem-se que a alegação do Estado encontra-se desprovida de elementos aptos a afastar o pagamento retroativo da remuneração correspondente à progressão efetuada voluntariamente no ano de 2014.”



    Pois bem. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Saliente-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral para “determinar que o Estado do Piauí pague a diferença entre o valor da remuneração paga a requerente e aquela que deveria receber em razão do reenquadramento (Classe III, Padrão “E”), não atingidas pela prescrição quinquenal”. Para tanto, consignou, expressamente, que:



    “No presente caso, a progressão na carreira foi efetuada voluntariamente pelo Estado do Piauí e o que busca a autora é tão somente a remuneração retroativa em decorrência da progressão ocorrida em dezembro de 2014 até janeiro de 2020, quando sua progressão foi efetivamente implementada.



    Portanto, esta ação não se trata da via adequada para atender interesse do ente público quanto à desconstituição de eventual ilegalidade na situação funcional da servidora. Para tanto, cabe ao Estado se valer de ação judicial própria ou de procedimento administrativo, no qual assegure a ampla defesa e o contraditório. “ 



    Todavia, a parte recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse referido fundamento, limitando-se a argumentar que “o servidor, admitido sem concurso público, não é efetivo, não tendo direito ao reenquadramento pleiteado “.  



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente